Tribunal: STF
Processo: RE 1380054
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TETOS LIMITADORES. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS. 1. O prazo extintivo de todo e qualquer direito previsto no art. 103, caput, da Lei 8213/91, somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício previdenciário. 2. O marco inicial da interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da precedente Ação Civil Pública (ACP nº 0004911- 28.2011.4.03.6183, na qual o INSS foi validamente citado. 3. Fixado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o limitador (teto) é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, o valor apurado para o salário de benefício integra o patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso que não foi aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que for alterado o teto, adequando-se ao novo limite. 4. Correção monetária desde cada vencimento, pelo IPCA-E.” (documento eletrônico 81, p. 10)



      



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, combinado com as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



     



    Antes da remessa dos autos aos Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 564.354 RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/2/2011, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 180).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



      “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TETOS. OFENSA DE PADRÃO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. 1. Ao deliberar sobre a chamada ‘revisão dos tetos’, o Supremo decidiu que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional’ (Tema 76/STF). 2. Caso concreto em que o padrão decisório firmado pelo Supremo foi devidamente observado, não dando ensejo a juízo de retratação.” (doc. eletrônico 181, p. 1)



      



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia amparado nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    A questão que se traz à discussão nos presentes autos envolve a possibilidade de readequação do limite de pagamento da renda mensal de benefício previdenciário submetido ao teto de pagamento. Tal discussão foi ventilada em razão da majoração do teto de pagamento determinado tanto na EC n. 20/98 (que majorou o teto para R$ 1.200,00) quanto na EC n. 41/03 (que majorou o teto para R$ 2.400,00).



    A matéria acerca dos novos limites máximos dos valores dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, já foi objeto de apreciação pelo Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE 564.354, cuja decisão foi publicada em 15/02/2011, e cuja questão constitucional suscitada foi reconhecida como sendo de repercussão geral. Ali se assentou compreensão no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Eis a ementa:



    [...]



    É de ressaltar que a questão de direito restou incontroversa, visto que o próprio INSS reconheceu administrativamente (mediante a edição da Resolução INSS/PRES nº 151, de 30/08/2011, publicada no D.O.U de 01/09/2011) o direito dos segurados à revisão de acordo com as alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, inclusive com previsão de implantação da revisão dos benefícios e de calendário de pagamento das diferenças pretéritas. 



    Apesar disso, o INSS insurge-se contra o presente julgado, sustentando, em razões de apelação, ser impertinente a aplicação da tese decorrente do julgamento, sob o rito da repercussão geral, do RE nº 564.354, a benefícios previdenciários cuja data de Início do Benefício - DIB seja anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que, na sistemática anterior à CF/88, o limite máximo do salário-de-benefício não era um elemento externo.



     Consigno, desde logo, meu entendimento no sentido de que a decisão no RE n. 564.354 é aplicável também aos benefícios anteriores à CF/88, pois o STF não fez qualquer ressalva quanto à aplicação do julgado que permita o tratamento diferenciado requerido pelo INSS. Ao contrário: em recente decisão tomada pelo Plenário Virtual no RE 937.595, com repercussão geral reconhecida, o STF reafirmou o entendimento de que a readequação/recomposição dos tetos das ECs 20/98 e 41/2003 deve ser vista caso a caso, não se excluindo em tese os benefícios deferidos no período do 'buraco negro':



    [...]



    Contudo, releva observar que do fato de a decisão do STF no RE n. 564.354 ser aplicável aos benefícios anteriores à CF/88 não se deve extrair uma autorização para a revisão da sistemática de cálculo daqueles benefícios, a qual vem definida nos arts. 40 e 41 do Decreto n. 83.083/79 e no art. 23 do Decreto n. 89.312/84. O que foi decidido pelo STF é que a aplicação imediata dos novos tetos, definidos pela EC 20/98 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5º) não ofendia o ato jurídico perfeito. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 564.354, deixou bem claro que essa disposição constitucional poderia ser aplicada aos benefícios anteriores à data de vigência das ECs n. 20/98 e 41/2003, porque estava a tratar do teto, i.e., de um limitador externo ao benefício, e não da fórmula de cálculo do benefício, tendo havido comparação, nos votos dos ministros no RE 564.354, ao teto do funcionalismo público. Vale dizer, o limite máximo referido no art. 14 da EC n. 20/98 e no art 5º da EC n. 2003 tem a natureza de um 'abate teto' (de um limite para o pagamento), não compondo a fórmula de cálculo do benefício, mas apenas servindo de limite máximo a ser pago a título de benefício do RGPS naquele momento. Dessa forma, cada vez que o teto é aumentado, os benefícios que tiveram seu valor limitado (para fins de pagamento) em razão do teto anterior, automaticamente passam a ser pagos no valor do novo teto.



    [...]



    Da leitura do Decreto n. 89.312/84 se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT), que tem gerado muita discussão, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas parte da fórmula de cálculo do valor do benefício (da RMI), fórmula esta que não foi alterada pela EC n. 20 ou pela EC 41. Tanto era assim que poderia haver pagamento de benefício acima do mVT, porque ele não era um limitador externo, na forma de um 'abate teto', mas apenas um elemento interno do cálculo do benefício a ser pago. 



    Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, III, ambos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003. 



    Assim, no caso concreto, a efetivação da pretendida readequação é condicionada à demonstração de que a média dos salários-de-contribuição foi limitada nos termos do art. 21, § 4º, ou que a renda mensal foi limitada nos termos do art. 23, III, ambos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores). Constatada essa limitação, para o cálculo dos valores devidos ao segurado, no caso dos benefícios concedidos antes do advento da Lei nº 8.213/91, deve ser observada a sistemática dos limitadores nominados de menor Valor-Teto (mVT) e Maior Valor-Teto (MVT), disciplinados pela legislação de regência da época da concessão (art. 23 do Decreto n. 89.312/84 e normas correlatas dos decretos anteriores), devendo ser levados em conta os efeitos financeiros a partir dos reajustes subsequentes à estipulação dos novos tetos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, ou seja, os reajustes de junho de 1999 e de maio de 2004. Por fim, cabe anotar que, considerado o exposto supra, por ocasião dos cálculos para o cumprimento de sentença poderá ser constatada a inexistência de valores devidos, acaso o benefício da parte autora não tenha sido limitado na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, III, ambos do Decreto n. 89.312/84.



    [...]



    A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação, e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam: 



    - IPCA-E (a partir de 30/06/2009, conforme RE 870.947, julgado em 20/09/2017). 



    Os demais consectários ficam mantidos conforme fixados, inclusive os juros de mora, estabelecidos em conformidade com a decisão do STF no Tema 810.” (documento eletrônico 81, págs. 4-9)



     Observo que, para reanalisar eventuais contradições em cálculos ou se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício gerou limitação pelo teto, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018, grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator